Tribunal: TJDFT
Processo: 0702239-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização.
2. Alegação de contratação fraudulenta de empréstimo consignado e realização de transferências via PIX.
3. Descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar.

II. Questão em Discussão
4. Definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência destinada à suspensão de descontos de empréstimo consignado supostamente contratado mediante fraude.

III. Razão de Decidir
5. Indícios relevantes de fraude bancária, com operações incompatíveis com o perfil financeiro do consumidor.
6. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC.
7. Perigo de dano caracterizado pelo comprometimento de renda de natureza alimentar.
8. Medida reversível, adequada à preservação do resultado útil do processo.

IV. Dispositivo
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada.

Dispositivos relevantes citados:
• Art. 300 do CPC
• Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor

Jurisprudência relevante citada:
• Súmula 479 do STJ